Tribunal: TJPA
Processo: 0814009-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814009-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELEM SINDILOJAS

AGRAVADO: POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO TÍTULO E DE HIPÓTESES DE IMPUGNAÇÃO DO ART. 525 §1º DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO DIANTE DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814009-98.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (OAB/PA nº 1.746); DANIEL CORDEIRO PERACCHI (OAB/PA nº 10.729)

AGRAVADO:

POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

ADVOGADO: CAROLLINE DA SILVA MARTINS - OAB/PA 20.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS
,
irresignado com a decisão interlocutória ID. 76311385
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
nº: 0861497-53.2021.8.14.0301, manejado por
POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C.

Recurso manejado em:
29 de setembro de 2022.

Ação:
de cumprimento de sentença de acordo judicialmente homologado, contendo transação a respeito de verba honorária, cujo título consta do ID. 47483088, sobrevindo ao ID. 76311385, decisão de lavra do Juiz SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA, rejeitando a impugnação.

Recurso:
de agravo de instrumento por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM – SINDILOJAS,
ao argumento de que a decisão merece retoque, eis que presentes a nulidade de citação na ação originária, bem como, a suposta nulidade do título sob o prisma de hipotética simulação.

Ao ID. 11262986, o recurso foi recebido
sem
efeito suspensivo.

Agravo Interno ao ID. 11630572 por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM – SINDILOJAS.

Contrarrazões aos IDs. 11630653 e 12114024, respectivamente

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, por força de redistribuição.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0814009-98.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (OAB/PA nº 1.746); DANIEL CORDEIRO PERACCHI (OAB/PA nº 10.729)

AGRAVADO:

POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

ADVOGADO: CAROLLINE DA SILVA MARTINS - OAB/PA 20.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, o Recurso de Agravo Interno de ID. 11630572, está prejudicado dado o julgamento, nesta oportunidade, do recurso principal – o Agravo de Instrumento – e nesse mesmo sentido, aponto precedentes:

AgInt no REsp n. 1.851.269/PB
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021;
REsp 1.455.749/GO
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/6/2018;
AgInt no AgInt no REsp 1.544.801/SC
, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.5.2020;
RCD no AgInt no AREsp 1.478.853/SP
, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.12.2020; e
AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.608/PR
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.

Ante o exposto, diante do julgamento do Agravo de Instrumento, o Recurso de Agravo Interno de ID. 11630572, não será conhecido.

Avante no Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a decisão que não acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, por não vislumbrar nulidade de citação ou nulidade do título, merece ser reformada.

Pois bem.

Quanto a nulidade de citação
–
hipótese do art.
525, §1º inciso I, do CPC

- tal não se mostra existente no caso concreto, pois como já reverberado nestes autos, colhe-se dos Ids. (47331318 e 47331324) Termo de Transação entre as partes, assinado pelo então Presidente do Sindicato recorrente Sr. AUGUSTO JORGE JOY NEVES COLARES, datado de 14/01/2022, acompanhado de Procuração assinada digitalmente, outorgada ao Advogado André Araújo Pinheiro e juntado aos autos em 15/01/2022.

Por outro lado, a despeito de (
na verdade, a intimação para pagamento
) ter sido efetivada na pessoa do antigo Presidente da recorrente em 25/01/2022, (ID. 48214054) quando já expirado o seu Mandato (20/01/2022), não havia sido efetivada a posse da atual diretoria, eleita em 21/12/2021, ocorrida em 04/02/2022. Portanto, à época da
intimação para pagamento
, a antiga diretoria ainda respondia pela Recorrente, uma vez que a nova ainda não tinha tomado posse.

Tanto o é que ao ID. 66732020, houve o peticionamento pela nova diretoria eleita e seus patronos constituídos o que, por conseguinte, supre qualquer nulidade da intimação para pagamento, inclusive, porque a Recorrida, na origem manejou impugnação que foi devidamente analisada.

De mais a mais, o acordo judicial foi celebrado por pessoas com poderes para tanto, bem como no próprio texto da avença –
com a renúncia do prazo recursal
– havia pedido expresso de ciência para cumprimento.
Inexiste qualquer vício, mormente porque a homologação foi anterior ao ato que o Recorrente diz ser nulo.

Por arremate, a nulidade que faz remissão o artigo 525, §1º inciso I, do CPC,
é nulidade dentro do processo de conhecimento
, o que não é o caso, uma vez que a fase de conhecimento foi findada por petição de acordo, com ambas as partes devidamente assistidas por seus constituídos. Registre-se.

No que tange a nulidade do título
, tal não se mostra hábil a desconstituir a decisão. Isso porque, a alegação de suposta simulação na transação que culminou em sentença de homologatória, não é matéria cognoscível pela via da impugnação.

Se a recorrente alega que o negócio jurídico – contrato de honorários advocatícios – é simulado, a via de irresignação é outra. Sem olvidar que a nulidade do título faz remissão ao que lastreia imediatamente a execução, a saber:
sentença de homologação de acordo.

Não houve alegação de simulação na transação, não houve alegação de simulação na decisão homologatória, uma vez que a
vazia alegação de simulação
dá-se restrita ao contrato de honorários advocatícios e não os títulos posteriores, inclusive impossibilitada a alegação neste momento processual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRECLUSÃO MÁXIMA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.(...)
2 - Passada em julgado a sentença e requerido o seu cumprimento, não pode o Executado alegar, em impugnação, nulidade do negócio jurídico que constituiu a causa de pedir remota da Ação de Conhecimento, porquanto essa matéria de defesa encontra óbice na preclusão máxima da coisa julgada. A menos que venha a ser rescindida, a sentença obriga o Agravante, nos moldes do art. 503, caput, do CPC.
(...) (TJ-DF 07111189120228070000 1429674, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 08/06/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2022) Destaquei.

Neste sentido, eventuais alegações de vício no negócio jurídico base
– contrato de honorários advocatícios –
não podem ser objeto de cognição na estreia via da impugnação de sentença pela força preclusiva operada aquando do trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo.

Assim, não há, repita-se, qualquer vício na decisão
a quo
recorrida, pelo contrário, proferida de acordo com a acertada compreensão fático-jurídica do caso.

Por ora, deixo de arbitrar a multa por litigância de má-fé uma vez que não se percebeu da conduta da Recorrente, qualquer lesão à marcha processual que segue como de direito, contudo admoesta-se a parte sobre sua conduta processual que não coaduna com a cooperação processual e boa-fé.
Eventual manutenção do comportamento ensejará em contramedida.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se assim a decisão recorrida que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/08/2024